Tribunal: TJDFT
Processo: 0703629-07.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. AUMENTO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação na sentença, quando a condenação se encontra fundamentada em vários elementos de prova coletados nos autos. 1.1. No caso em análise, a sentença apresenta clara exposição dos motivos e do direito que levaram à condenação do apelante pelas infrações penais mencionadas na denúncia, evidenciando, dessa forma, a estrita observância ao preceito do art. 93, IX, da Constituição Federal.
2. Improcede a arguição de nulidade por invalidade dos elementos de informação coletados na fase inquisitiva, pois, no inquérito policial, tais elementos estão sujeitos ao contraditório e ampla defesa diferidos. 2.1. Na espécie, os referidos elementos colhidos no inquérito policial, foram ratificados em juízo.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, a condenação do réu é medida que se impõe.
4. Inviável a fixação da pena no mínimo legal, quando presentes circunstâncias judiciais valoradas negativamente, bem como o reconhecimento da agravante genérica de XXXX na segunda fase da dosimetria da pena.
5. O pedido de isenção do pagamento das custas processuais deve ser levado ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais, que analisará eventual hipossuficiência do condenado na fase de execução da pena.
6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.